Tribunal: TJES
Processo: 0001533-32.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001533-32.2018.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
–
REMESSA NECESSÁRIA E
RECURSO DE APELAÇÃO
– CUSTEIO DE
INSUMOS PARA TRATAMENTO MÉDICO A MENOR
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AO ENTE ESTATAL E MUNICIPAL

–
POSSIBILIDADE

–
SENTENÇA
MANTIDA
–
RECURSO
DES
PROVIDO
–
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
À
exegese do art. 227, da Constituição Federal, a criança e o adolescente possuem absoluta prioridade no que diz respeito à vida e à saúde, sendo poder-dever do Poder Público assegurar-lhes tais direitos fundamentais.

2.
Na intelecção do preceito fundamental constitucional, a garantia de prioridade ao menor compreende, dentre outras,
“primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude”
(art. 4º, parágrafo único, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal nº 8.069/1990).

3. No que concerne à responsabilidade solidária dos entes federados, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.178-RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Poder Público, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Prejudicada a remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001533-32.2018.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADOS: KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO,
representado por sua genitora Meiryellen Guimarães Chaves,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária c/c pedido de antecipação de tutela de urgência” ajuizada por KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO (Apelado), representado por sua genitora Meiryellen Guimarães Chaves, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Apelado) e do MUNICÍPIO DE CARIACICA, este último Apelante, pretendendo a condenação solidária dos entes federados no custeio dos insumos necessários ao tratamento de saúde do menor.

Pela sentença de fls. 201/203v (processo originário), integralizada às fls. 218/218v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito exordial, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais às fls. 208/211, complementadas às fls. 231/238 (processo originário), postula-se a reforma da sentença vergastada, sustentando, em síntese, que (i) o menor não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil); (ii) houve a perda do interesse de agir e (iii) a condenação deve recair somente em face do ente estatal.

A
b initio
, malgrado o Apelante sustente que houve perda do interesse de agir sob o argumento de que houve abandono da causa pelo autor (Apelado), após acurado exame feito, não há como acolher tal assertiva, notadamente porque nos autos não há prova cabal neste sentido, havendo, inclusive, comprovação do recebimento de insumos por parte da genitora do menor, em cumprimento à decisão interlocutória que deferiu o pleito liminar, ao que se atesta às fls. 223/225 (processo originário).

Portanto, rejeito a alegada perda do interesse de agir.

Quanto ao mérito recursal,
i
n casu
, KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO (menor impúbere), representado por sua genitora Meiryellen Guimarães Chaves, logrou comprovar que é portador de
Miopatia Mitocondrial
– CID G71.3, doença metabólica grave, consoante laudos médicos (fls. 22/37), a qual é sujeita a deterioração psíquica e motora (fl. 29) acaso não se submeta a tratamento adequado, indicado por médico especialista.

Neste contexto, ajuizou-se a presente demanda, pretendendo, liminarmente, que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Apelado) e o MUNICÍPIO DE CARIACICA (Apelante) fossem compelidos a fornecerem os insumos indispensáveis ao tratamento médico do menor (Apelado), a saber,
“extensores fixos, órteses bilateral rígida, cama hospitalar não metálica, colchão anti-refluxo, bomba de infusão e material para dieta (equipo, frasco e seringas), fraldas e equoterapia”
, por ser tal menor hipossuficiente, na forma da lei.

Diante de tal panorama, o Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes – NAT, emitiu parecer técnico às fls. 43/51 (processo originário) favorável ao menor, delimitando, ainda, quais insumos eram de responsabilidade do ente estatal (Apelado) e quais deveriam ser fornecidos pelo ente municipal (Apelante).

Outrossim, o Ministério Público, em primeira instância, manifestou às fls. 52/54v (processo originário)
“
pela concessão da tutela antecipada, determinando ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Cariacica, que disponibilizem ao requerente os itens solicitados na inicial no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de aplicação de multa diária
(...)”, tendo o Juízo
a quo
deferido a tutela de urgência antecipada (fls. 55/57), a qual fora cumprida pelos entes federados, consoante se verifica à fl. 169.

Insta salientar que este Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de agravo de instrumento nº 0008126-77.2018.8.08.0012 (fls. 111/119), manteve a decisão proferida em primeira instância que deferira o pleito liminar.

O MMº Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, prolatou a sentença, condenando o ente estatal a fornecer
“extensores fixos, órteses bilateral rígida, cama hospitalar não metálica e colchão anti-refluxo”
e, ao ente municipal, a fornecer
“fraldas, bomba de infusão, frasco de alimentação enteral e quipo para administração de dieta enteral e seringas bem como equoterapia”
, ratificando a liminar a seu tempo deferida.

Com efeito, conquanto o Apelante sustente não restar comprovado o fato constitutivo do direito autoral, do cotejo dos autos
sub examine
, verifica-se que razão não o assiste, porquanto o conjunto probatório que lastreia o feito se mostra assaz a evidenciar que o menor KAIO ICARO GUIMARÃES CHAVES BOGIO (Apelado) necessita dos insumos elencados na peça exordial para dar continuidade ao seu tratamento.

Nesta intelecção, não se pode olvidar que a criança e o adolescente possuem absoluta prioridade no que diz respeito à vida e à saúde, sendo poder-dever do Poder Público assegurar-lhes tais direitos fundamentais, à exegese do art. 227, da Constituição Federal,
in verbis:

"Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão."

Sobreleva o art. 196, da Constituição Federal, que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
Logo, a determinação do fornecimento de insumos ao menor (Apelado) guarda consonância com o preceito fundamental previsto na Carta Magna.

E, na esteira do edito constitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal nº 8.069/1990 – prevê, em seu art. 3º, que
“a
criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.

Ademais, tem-se que a garantia de prioridade ao menor compreende, dentre outras,
“
primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias
;
precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública
;
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas
; e
destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude
”
(art. 4º, parágrafo único, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal nº 8.069/1990).

À vista dos preceitos legais que regulamentam e tutelam os direitos da criança e do adolescente, mostra-se escorreita a sentença vergastada que condenou os entes federados ao custeio dos insumos outrora referenciados.

No que concerne à responsabilidade solidária dos entes federados,
“o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.178-RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou co
njuntamente.
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002164-53.2020.8.08.0000, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021). (Grifei).

Destarte, não há óbice à condenação solidária em desfavor do MUNICÍPIO DE CARIACICA, ora Apelante, e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo-se incólume a sentença objurgada. Prejudicada a remessa necessária.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 05.09.23.

Sessão: 05/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.